Tribunal: STF
Processo: Rcl 66186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A. e LPS Online Consultoria de Imóveis Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0101223-95.2017.5.01.0050, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. As reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Alexandre Azevedo de Almeida, na qual pleiteia a declaração de vínculo de emprego, relativamente ao período no qual executou contrato regente da prestação autônoma de serviços relacionados à corretagem de móveis.
 
    3. Noticiam que o Juízo de 1º Grau declarou o vínculo laboral, entendendo que a Constituição da República privilegia o trabalho subordinado, ou seja, a relação de emprego, embora o ordenamento jurídico pátrio admita várias formas de exploração do trabalho humano, como o labor autônomo, por exemplo.
 
    4. Asseveram que a conclusão no sentido da caracterização do vínculo de emprego não teria sido comprometida pela demonstração dos fatos de o ora beneficiário ser registrado no Creci e ter firmado contrato civil com a ré, uma vez que tais circunstâncias apenas revelariam que a configuração de fraude à aplicação da legislação celetista.
 
    5. Relatam que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região endossou a sentença, invocando dispositivos que regem a distribuição de ônus probatório e a compreensão da presunção de ter existido o liame de emprego nas hipóteses em que haja verificação do trabalho em si mesmo e da percepção de remuneração por ele.
 
    6. Informam acerca da negativa de seguimento ao recurso de revista e ao agravo de instrumento interpostos. Dizem pendente de apreciação o agravo apresentado.
 
    7. Sustentam, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF.
 
    8. Requerem a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Buscam no mérito, a procedência do pedido para cassar as decisões impugnadas. Subsidiariamente, pleiteiam a procedência do pedido para cassar as decisões impugnadas, determinando-se a pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes paradigmas.
 
    9. Em 15/03/2024, proferi despacho requisitando informações às autoridades reclamadas e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 26).
 
    10. O Tribunal Superior do trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, transcrevendo as respectivas decisões (e-doc. 30).
 
    11. A parte beneficiária, Alexandre Azevedo de Almeida, em sede de contestação, alega ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. Sustenta inexistência de ofensa aos precedentes invocados como paradigmas. Diz da impossibilidade de revolver fatos e provas, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula deste STF. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a declaração de incompetência deste Supremo Tribunal Federal para examinar matéria da exclusiva competência da Justiça do Trabalho, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Pugna pela inadmissão da presente reclamação, ou, sucessivamente, a improcedência dos pedidos da exordial (e-doc. 31).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 22; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2 -) Quanto ao "reconhecimento do vínculo de emprego", não merece provimento o recurso. 
Com esta ação trabalhista, ajuizada em 27.07.2017, o reclamante pretenderia obter o "b) vínculo empregatício para com a primeira Reclamada, com a respectiva anotação da CTPS do Autor, com data de admissão em 25/11/11 e demissão, sem justa causa, em 30/05/17".
(...)
O MM. Juízo a quo defere, em parte, a pretensão deduzida pelo reclamante, destacando, na r. sentença proferida em 15.01.2019, que (v. fls. 658/660 - grifos do original):
(...)
In casu, as reclamadas alegam que "o reclamante, desde o início da parceria que manteve com a reclamada, assumiu, em conjunto com ela, o risco do negócio no qual trabalhou ...". 
Tendo as reclamadas admitido que o reclamante lhe prestava serviços, cabia a elas comprovar que inexistam os elementos necessários à caracterização de relação empregatícia, ou seja, os fatos impeditivos ao direito alegado pelo autor- art. 333, II, do CPC de 1973/art. 373, II, do CPC em vigor. 
Em depoimento pessoal, o preposto por quem se fez substituir as reclamadas, declara que
(...)
A subordinação jurídica distingue o contrato de trabalho de qualquer outro que envolva a execução de um serviço - e o reclamante se encontrava juridicamente subordinado às reclamadas, pois os "corretores e gerentes tinham horário certo e escala a cumprir", havendo "reuniões semanais", comandadas pelo "Rubem, presidente da empresa", sendo "o comparecimento" "obrigatório". 
Além disso, (i) o reclamante não podia se ausentar para nenhum lugar sem autorização", tendo, "o corretor", "que cumprir a escala do plantão que era passada pelo gerente", que, por sua vez, recebia do "diretor"; e (ii) "a empresa determinava o período de férias, mas metade da empresa saía num período e a outra metade em outro", sendo que "o 1º período era de 10 dias no fim do ano e segunda leva era de 10 dias em janeiro".
Por princípio, entendo que, mantendo contato direto e imediato com a testemunha, ao Juiz que preside a instrução do processo incumbe dizer de sua credibilidade, de sua coerência, de sua sinceridade - daí porque, em regra, me apoio na avaliação que o Juízo de origem faça do depoimento das testemunhas (por ele ouvidas). 
Diante do "cenário" delineado pelos elementos dos autos, não restaria alternativa, a não ser acolher o pedido formulado pelo reclamante - como o fez o d. Juízo de origem. 
Repetindo o d. Juízo de origem:
"No caso em análise, não há dúvidas de que o autor se ativou em benefício da ré, controvertendo as partes apenas sobre a natureza da relação jurídica travada, se meramente civil (contrato de corretagem, conforme Lei 6.530/78), ou se de emprego (contrato de trabalho, de acordo com a CLT). 
Em seu depoimento pessoal, o preposto da ré confessou que o Sr. Maurício Barbosa "tinha nomenclatura de diretor mas a condição era de corretor autônomo; que Maurício liderava os outros líderes" e que "Maurício como líder tem acesso à informação de seus liderados; que os corretores se reúnem e passam sua disponibilidade e o líder sabe o que é melhor e passa para os liderados".
O depoimento do representante da empresa, por si só, já evidencia que o reclamante não decidia sua rotina, demonstrando traços marcantes de subordinação, que, inclusive, é reforçada pelo depoimento da testemunha conduzida pela própria reclamada, que afirmou o seguinte: "(...) Maurício Barbosa era diretor; (...) que se houvesse algum problema com a equipe da depoente, falava com o dono da empresa ou com o responsável pela sede que chamavam de diretor, que no Norte Shopping era Maurício (...)".
(...) 
O teor da prova testemunhal produzida, aliada ao depoimento pessoal do preposto da ré, é convergente no sentido de que o autor não tinha autonomia ao desempenhar seu trabalho e também não assumia os riscos de sua atividade. 
Na verdade, a existência de um líder dos líderes (Sr. Maurício Barbosa), como afirmou o preposto da empresa, somado ao fato de que o reclamante tinha que cumprir escala e bater meta, evidencia que o trabalho desempenhado pelo autor era subordinado aos ditames da ré, a quem cabia dirigir a prestação pessoal de serviços. 
Observe-se que a conclusão acima exposta não é afastada pelo fato de o autor ser registrado no CRECI e nem por ter firmado contrato civil com a ré (id. Cc6e98 [v. fls. 539/542), que, na presente hipótese, consubstanciam fraude à aplicação da legislação celetista (art. 9º da CLT). 
Os demais elementos fático-jurídicos da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade e onerosidade) já eram incontroversos. 
Reconheço, portanto, o vínculo empregatício mantido entre as partes com admissão em 25/11/2011, na função de corretor, com posterior promoção ao cargo de gerente em 02/05/2013". 
Nego provimento ao recurso, no particular. 
Com isso restam prejudicados os temas "nulidade da r. sentença de mérito por cerceio de defesa - ofensa direta e literal ao disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV da CRFB/88 - indeferimento do pedido de prova pericial" (v. fls. 770/773); e "indeferimento do pedido de expedição de ofícios à Receita Federal" (v. fls. 773/775), do recurso ordinário. (...).”
 
    22. A decisão acima transcrita foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista.
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não acarreta ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    26. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    28. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    29. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    30. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator